Tribunal: TJSP
Processo: 2006126-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE - DECRETO MUNICIPAL No 58.639/2019 - COMPETÊNCIA RECURSAL - CONEXÃO PROCESSO No 1011476-92.2019.8.26.0053 - PREVENÇÃO DA 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.